Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719244-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAVAN ARAUJO VALERIO IMPETRANTE: THAIS GOMES ALVIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JAVAN ARAÚJO VALÉRIO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 71847725). O pedido liminar foi indeferido (ID 71874279). Informações catalogadas, noticiando a concessão ao paciente de progressão ao regime aberto, com previsão de cumprimento integral da pena para o dia 1.7.2025 (ID 73413858). A d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ (ID 73499904). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, foi concedida ao paciente a progressão ao regime aberto, com previsão de cumprimento integral da pena para o dia 1.7.2025. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator